Tribunal: STJ
Processo: 5041397-88.2023.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159694 - SC(2026/0024802-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GERALDO OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO MORRIESEN - SC028921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA,
VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA
CENA
DE
SEXO
EXPLÍCITO
OU
PORNOGRÁFICA
ENVOLVENDO
CRIANÇA
OU
ADOLESCENTE.
PROVA
DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DE
ADULTERAÇÃO
OU
CONTAMINAÇÃO.
ÓBICES
DAS
SÚMULAS N. 7 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
83/STJ.
COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de nulidade por quebra
da cadeia de custódia, concluiu pela validade do relatório investigativo
e das imagens extraídas do celular, em razão da autorização judicial
específica para acesso aos dados, da atuação de agente policial com fé
pública, da adoção de cautelas para preservar o conteúdo e, sobretudo,
da ausência de indícios de adulteração ou manipulação capazes de
comprometer a autenticidade do material, sem indicação de prejuízo à
defesa. No contexto, a análise da aventada nulidade por suposta quebra
da cadeia de custódia exige a alteração das premissas fáticas fixadas
pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme de que a nulidade da
prova por quebra da cadeia de custódia demanda demonstração concreta
de adulteração ou contaminação dos dados, não bastando a ausência de
vinculação a código
ou de técnicas forenses específicas quando
hash
inexistem indícios de manipulação (AgRg no AREsp n. 2.737.178/RO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro
10/2/2026;
212.969/RJ,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
17/9/2025)
3. Incide a
quando o acórdão recorrido se alinha à
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência consolidada desta Corte, não sendo necessária a
existência de precedente repetitivo (AgInt no AREsp n. 1.585.383/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe de
.
7/5/2020)
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54953494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a10228f-90ae-4989-8caa-133ad18691db

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a10228f-90ae-4989-8caa-133ad18691db

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3159694 - SC(2026/0024802-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GERALDO OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO MORRIESEN - SC028921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA,
VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA
CENA
DE
SEXO
EXPLÍCITO
OU
PORNOGRÁFICA
ENVOLVENDO
CRIANÇA
OU
ADOLESCENTE.
PROVA
DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DE
ADULTERAÇÃO
OU
CONTAMINAÇÃO.
ÓBICES
DAS
SÚMULAS N. 7 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
83/STJ.
COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao afastar a alegação de nulidade por quebra
da cadeia de custódia, concluiu pela validade do relatório investigativo
e das imagens extraídas do celular, em razão da autorização judicial
específica para acesso aos dados, da atuação de agente policial com fé
pública, da adoção de cautelas para preservar o conteúdo e, sobretudo,
da ausência de indícios de adulteração ou manipulação capazes de
comprometer a autenticidade do material, sem indicação de prejuízo à
defesa. No contexto, a análise da aventada nulidade por suposta quebra
da cadeia de custódia exige a alteração das premissas fáticas fixadas
pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme de que a nulidade da
prova por quebra da cadeia de custódia demanda demonstração concreta
de adulteração ou contaminação dos dados, não bastando a ausência de
vinculação a código
ou de técnicas forenses específicas quando
hash
inexistem indícios de manipulação (AgRg no AREsp n. 2.737.178/RO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro
10/2/2026;
212.969/RJ,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
17/9/2025)
3. Incide a
quando o acórdão recorrido se alinha à
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência consolidada desta Corte, não sendo necessária a
existência de precedente repetitivo (AgInt no AREsp n. 1.585.383/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe de
.
7/5/2020)
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54953903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 22480895-536e-453e-b795-f56398a2d81e

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina (Apelação Criminal n.
).
5041397-88.2023.8.24.0038/SC
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 10 meses e 20
art. 241
dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 9 dias-multa (e-STJ fl. 195).
A defesa interpôs apelação, alegando nulidade por violação ao
do
art. 159
Código de Processo Penal, insuficiência probatória quanto à materialidade e revisão da
fração de redução prevista no § 1o do
-B do ECA (e-STJ fl. 195).
art. 241
O Tribunal
negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado
a quo
(e-STJ fls.
):
195/196
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE
REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU
PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 meses e 20 dias de
detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 9 dias-multa, por
infração ao
-B, caput, do ECA.
art. 241
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se: i) há nulidade nos autos
por violação ao
do Código de Processo Penal; ii) as provas
art. 159,
produzidas são suficientes para comprovar a materialidade delitiva; iii) a
fração utilizada na causa de diminuição de pena deve ser alterada para 2/3
(dois terços).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em violação ao
do CPP, pois a defesa se insurge em
art. 159
face da análise e do relatório realizados pela policial civil (dotada de fé-
pública), simplesmente pelo fato de que tal tarefa, na sua compreensão,
incumbe exclusivamente à perícia científica, o que não procede, uma vez que
não se confunde o exame técnico pericial com a análise e reprodução daquilo
que se verifica dos dados existentes num determinado aparelho telefônico.
Assim, não há elementos que permitam descredenciar a integridade da prova
produzida, tampouco indicar violação à cadeia de custódia. Ausente qualquer
irregularidade, deve ser reconhecida a validade do material probatório
constante nos autos.
4. A materialidade delitiva emerge do inquérito policial, notadamente do
relatório investigativo e das imagens que o acompanham, bem como da prova
oral produzida em ambas as etapas procedimentais. Com efeito, a análise das
imagens constantes no relatório investigativo permite concluir que, embora
Documento eletrônico VDA54953903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 22480895-536e-453e-b795-f56398a2d81e

não haja representação explícita de nudez, o conteúdo apresentado se
enquadra como de natureza pornográfica infantil, nos termos do artigo 241-B
do ECA. Isso porque as fotografias retratam crianças em situações que
expõem suas vestimentas íntimas, configurando material visual com
conotação sexual.
5 . A causa de diminuição de pena prevista no § 1o do artigo 241-B do ECA
confere ao magistrado a faculdade de reduzir a reprimenda ent
(um
re 1/3
terço) e
(dois terços), conforme juízo de discricionariedade. No caso em
2/3
apreço, não há razão para modificar o patamar de redução da pena adotado
pelo juízo a quo, mantendo-se no minimo de
(um terço), visto que as
1/3
peculiaridades do caso concreto, considerando, entre outros, a tenra idade
das crianças e o fato de uma delas ter sido vítima de estupro de vulnerável,
justificam a escolha do patamar mínimo.
6. Existência de erro material no dispositivo da sentença, ao constar a
condenação do réu à pena de 10 meses e 20 dias de detenção pela prática do
crime previsto no artigo 241- B, caput, do ECA, porquanto referido tipo
penal é punido com pena de reclusão, conforme expressamente previsto na
legislação pertinente. Trata-se de erro material, passível de correção, sem
que isso implique qualquer alteração no quantum da pena ou prejuízo às
partes, devendo constar expressamente que a pena privativa de liberdade
imposta refere- se à modalidade reclusão, conforme determina o artigo 241-B
do ECA.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Correção, de ofício, do dispositivo da
sentença, em decorrência de erro material.
Na sequência, foi interposto recurso especial, fundado no
III, “c”, da
art. 105,
Constituição Federal, alegando dissídio jurisprudencial e violação ao
do Código
art. 159
de Processo Penal, quanto à cadeia de custódia e à validade de prova digital obtida sem
perícia oficial e sem garantia de integridade por meio de
(e-STJ fls.
).
hash
133/145
O recurso especial não foi admitido na origem, ao fundamento de que a
pretensão demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo a
e de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
Súmula 7/STJ,
desta Corte, atraindo a
(e-STJ fls.
).
Súmula 83/STJ
163/164
Foi interposto agravo em recurso especial, no qual a defesa afirmou não
buscar o reexame de provas, mas a revaloração de circunstâncias fáticas para reconhecer
a inobservância dos arts. 158-B e 159 do Código de Processo Penal; sustentou que a
extração das evidências do celular foi artesanal, por fotografias de tela, sem
procedimento técnico que assegurasse integridade e auditabilidade; asseverou a
imprescindibilidade de imagem forense
e validação por algoritmo
e alegou
bit a bit
hash;
inaplicabilidade da
(e-STJ fls.
). O Ministério Público Federal
Súmula 83/STJ
169/171
opinou pelo não conhecimento do agravo (e-STJ fls.
).
189/192
Documento eletrônico VDA54953903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 22480895-536e-453e-b795-f56398a2d81e

A decisão agravada conheceu e negou provimento ao agravo em recurso
especial, assentando a incidência das Súmulas 7 e
a insuficiência da
83/STJ,
demonstração do dissídio jurisprudencial e a necessidade de prejuízo concreto para
reconhecimento de nulidade; consignou, ainda, que desconstituir as premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem – autorização judicial específica para acesso aos dados
do celular, cautelas de preservação, contraditório e inexistência de indícios de
adulteração – exigiria revolvimento probatório (e-STJ fls.
).
195/199
Interposto o presente agravo regimental, o agravante alega nulidade da prova
digital e violação à cadeia de custódia, por ter sido o conteúdo extraído de modo
artesanal, mediante fotografias de tela, sem técnicas forenses aptas a assegurar
integridade e auditabilidade; afirma que a fé pública não supre a preservação da cadeia
de custódia, exigindo-se extração
e validação por
sustenta a
bit a bit
hash;
inaplicabilidade da
porque a matéria está em consolidação e há julgados
Súmula 83/STJ
que reputam inadmissíveis provas digitais sem garantias técnicas; defende que não incide
a
pois busca a revaloração jurídica de premissas fáticas já delineadas para
Súmula 7/STJ,
aferir a conformidade dos procedimentos com os arts. 158-B e 159 do CPP; e afirma que
o prejuízo é inerente à quebra da cadeia de custódia, dispensando demonstração de
resultado absolutório (e-STJ fls.
).
209/216
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental; a reforma da
decisão agravada para admitir o agravo em recurso especial; o processamento do recurso
especial; e o reconhecimento da nulidade da prova digital por violação à cadeia de
custódia e aos arts. 158-B e 159 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 216).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, no caso, a análise da tese de
nulidade por quebra da cadeia de custódia demanda a alteração das premissas fáticas
fixadas na origem. O acórdão estadual, ao enfrentar diretamente a alegada violação aos
arts. 158-B e 159 do CPP, registrou que houve autorização judicial específica para acesso
aos dados dos equipamentos eletrônicos, inclusive do celular do agravante, no processo
; que a análise foi realizada por agente policial dotada de
5013016-07.2022.8.24.0038/SC
fé pública, com cautelas de preservação (modo avião e acesso mediante senha fornecida
pelo próprio agravante); que o relatório foi submetido ao contraditório; e que não há
qualquer indício de adulteração, manipulação ou quebra do iter probatório que macule a
autenticidade do conteúdo extraído (e-STJ fls.
e
). Para infirmar tais
122/129
130/131
Documento eletrônico VDA54953903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 22480895-536e-453e-b795-f56398a2d81e

premissas, seria indispensável “nova incursão no acervo probatório, medida sabidamente
inviável na via especial, nos termos da
”, cujo enunciado dispõe: “A
Súmula 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (e-STJ fl. 198). A
tentativa de qualificar como “revaloração” o que, em rigor, é substituição das premissas
fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias não afasta esse óbice.
Com igual razão, incide a
No caso, o Tribunal
concluiu
Súmula 83/STJ.
a quo
pela validade do relatório investigativo e das imagens extraídas do celular, em razão da
autorização judicial específica para acesso aos dados, da atuação de agente policial com
fé pública, da adoção de cautelas para preservar o conteúdo e, sobretudo, da ausência de
indícios de adulteração ou manipulação capazes de comprometer a autenticidade do
material, sem indicação de prejuízo à defesa, conclusão “que não destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte sobre a matéria” (e-STJ fl. 198).
A respeito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é
firme de "que a nulidade da prova por quebra de cadeia de custódia exige demonstração
concreta de adulteração ou contaminação dos dados examinados, o que não foi verificado
no caso" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.737.178/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Do mesmo modo, esta Corte
3/2/2026,
10/2/2026)
já decidiu que "a inexistência de vinculação a um código hash não gera automaticamente
a conclusão de violação da prova ou quebra da cadeia de custódia, pois existem outras
ferramentas para garantir a integridade dos dados", ressaltando que "[a] ausência de
procedimentos técnicos específicos, de forma isolada, não compromete a validade da
prova, desde que inexista comprovação de adulteração ou manipulação que prejudique
sua integridade (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
212.969/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
10/9/2025,
17/9/2025)
Assim sendo, a pretensão recursal encontra óbice na
‘Não se
Súmula 83/STJ:
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. Ademais, a aplicação da Súmula 83/STJ
não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido
da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no
relator
AREsp n. 1.585.383/SC,
Ministro Herman Benjamin, DJe de
.
7/5/2020)
No ponto em que sustenta dissídio, a defesa não supera os requisitos da alínea
“c”. “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado
em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo
analítico [...], sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados
como paradigmas” (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.552.194/DF,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 198). “É firme a jurisprudência desta
19/8/2024)
Documento eletrônico VDA54953903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 22480895-536e-453e-b795-f56398a2d81e

Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de
comprovação de dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em
mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em
mandado de segurança e em conflito de competência” (AgRg no REsp n. 2.034.303/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 199).
13/8/2024)
Os julgados invocados no agravo regimental – como AgRg no HC n.
relator
738.418/SP,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos
21/3/2025,
1.014.212/ES,
Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de
(e-STJ fls.
) – não servem
20/2/2026
212/216
como paradigmas para a demonstração de dissídio, além de inexistir cotejo analítico com
demonstração da similaridade fática.
Não procede, outrossim, a afirmação de que o prejuízo seria presumido. A
decisão agravada, corretamente, destacou o princípio legal segundo o qual “nenhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa” (art. 563 do CPP), e lembrou que “a condenação, por si só, não pode ser
considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a
nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição” (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.637.411/RS,
3/6/2020)
(e-STJ fl. 199). No caso, a Corte local afirmou a inexistência de indícios de adulteração,
a regularidade do acesso e a preservação do conteúdo, aliadas ao contraditório efetivo (e-
STJ fls.
e
), não se evidenciando prejuízo concreto.
122/129
130/131
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:12
Código de Controle do Documento: 22480895-536e-453e-b795-f56398a2d81e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0024802-0
AREsp 3.159.694 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50413978820238240038
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GERALDO OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO MORRIESEN - SC028921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GERALDO OLIVEIRA MACHADO
ADVOGADO
: EDUARDO MORRIESEN - SC028921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641552450475424=0@
2026/0024802-0 - AREsp 3159694 Petição : 2026/0018075-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:09
Código de Controle do Documento: 894C70AE-DB6A-4FCF-8AF3-324E19BEEDB6